Tribunal: TJDFT
Processo: 0746313-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746313-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BENICIO PAULO MENDES IMPETRANTE: SARA OLIVEIRA GUEDES CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Verifico que o presente habeas corpus é repetição do HC 0746308-47.2024.8.07.0000, impetrado no mesmo dia, em favor do mesmo paciente, com o mesmo pedido e causa de pedir. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2024 16:28:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator